Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709015-95.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JALDILENE RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. 1. Não obstante a supressão das ações cautelares autônomas pelo Código de Processo Civil de 2015, é cabível o ajuizamento de ação probatória autônoma antecedente para a exibição de documentos, quando verificada a presença de um dos requisitos previstos no artigo 381 do diploma processual. 2. Em ação probatória autônoma antecedente, composta por pedido de exibição de documento, não é admitido obrigar a parte a apresentar documentos pessoais de terceiros, sem sequer justificativa ou prova mínima de que os possui. 3. A extinção do feito em virtude de irregularidades e defeitos não sanados pela parte não ofende o princípio da efetividade processo, mas, na verdade, garante a sua celeridade e economia, nos termos do art. 321 do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §1o, do CPC, sustentando a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em segunda instância diante da triangulação da relação processual apenas na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010